Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. MAIS DE DOIS ANOS DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. TÍTULO EM VIAS DE PRESCREVER. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA PESQUISA.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. No entanto, constatado que as últimas pesquisas são antigas e que o crédito está prestes a prescrever, deve-se deferir a pesquisa de bens pelo sistema denominado SNIPER.
4. Deu-se provimento ao recurso.